Tribunal: STF
Processo: RHC 83030
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-10
Data de publicação: 2003-06-10

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR.
DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). INCAPACIDADE DEFINITIVA
 PARA O SERVIÇO MILITAR. CAUSA PREEXISTENTE À CONDENAÇÃO.
Com o
reconhecimento da incapacidade definitiva preexistente à condenação,
 e tendo em vista que a condição de militar é requisito para o
exercício da pretensão punitiva em relação ao crime de deserção, nos
 termos do art. 457, § 2º do CPPM, não há justa causa para a
execução.
Recurso provido.